Tribunal: TJMT
Processo: 34629-87.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/03/2021
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210000619211
Data/hora de protocolamento: 23/02/2021 16:23
Número do processo: 8034629-48.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da 31457398168
Nome do autor/exequente da ação: EDILENE VILELA EURIPEDES
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
00069910170: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVEIRA R$ 0,61
Respostas
PICPAY SERVICOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 17:59
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 17:37
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
25/02/2021 20:16
1 / 3
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 05:55
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 23 FEV 2021 19:43
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
BANCO ORIGINAL S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (05) Réu/executado - 24 FEV 2021 18:06
16:23 DE SOUZA sem saldo
disponível devido a
bloqueio total
anterior.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 19:07
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (03) Cumprida R$ 0,61 24 FEV 2021 20:36
16:23 DE SOUZA parcialmente por
insuficiência de
saldo.
25/02/2021 20:16
2 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Desbloqueio de Valores
25 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 0,61 Não enviada - -
20:16 DE SOUZA
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 17:35
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
CCLA DO SUDOESTE DE MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 FEV 2021 WALTER PEREIRA R$ 22.800,00 (02) Réu/executado - 24 FEV 2021 17:52
16:23 DE SOUZA sem saldo positivo.
25/02/2021 20:16
3 / 3